Tribunal: TJBA
Processo: 8002857-53.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002857-53.2019.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros Advogado(s): APELADO: VALDECK PEDRO DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PELO MUNICÍPIO E ESTADO DA BAHIA. SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA 106 DA CORTE SUPERIOR. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA. CABIMENTO. TEMA 1.002 DA SUPREMA CORTE. APELOS NÃO PROVIDOS. 1. Pretensão do acionante em compelir o Poder Público ao fornecimento de fraldas geriátricas de uso contínuo. 2. Sentença de procedência. 3. Comprovado o cumprimento dos requisitos previstos no Tema 106 do C. STJ. Fornecimento de fraldas devido. Precedentes. 4. A Corte Constitucional dirimiu a controvérsia através do TEMA 1.002, concluindo pela possibilidade de as Defensorias Públicas, indistintamente, receberem pagamentos a título de honorários de sucumbência, quando patrocinadoras de demandas vencedoras, propostas em face de quaisquer entes públicos, até mesmo aquele que a instituição integra, sendo os valores destinados, exclusivamente, ao aparelhamento das entidades. 5. Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002857-53.2019.8.05.0113, em que figuram como apelantes MUNICIPIO DE ITABUNA e ESTADO DA BAHIA e como apelado VALDECK PEDRO DE SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, de NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto condutor.